Tribunal: TJES
Processo: 0018321-38.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018321-38.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FREETRADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELANTE: SOCRATES STAMATO NETO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O sistema processual é informado pelo princípio da
adstrição
, que determina que o juiz, ao julgar a causa que lhe é submetida, atenha-se às pretensões que as partes efetivamente tenham trazido ao processo, não podendo conhecer de questões não suscitadas. É o que determina, dentre outros, o art. 141, do CPC.

2.
O princípio também estabelece vinculação do juiz para com as
causas de pedir
que o demandante coloca como sustentáculo de sua pretensão. Ou seja, não pode ele considerar, para dar provimento ao que o autor pede, fundamento diverso daquele exposto na peça exordial, sob pena de proferir julgamento
extra petita.

3
. Hipótese que o Magistrado sentenciante utilizou-se de documento disponível em autos diversos dos presentes, para concluir pela nulidade do instrumento de cessão de crédito, o qual foi firmado por outra pessoa, e não por aquele que assinou o termo de quitação, e sob o qual recaiu a perícia grafotécnica.

4.
O caderno processual demonstra, também, que sequer houve a intimação das partes para se manifestarem sobre a eventual nulidade do termo de novação em razão da ilegitimidade do representante legal que firmou o documento.

5.
O juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
após julgar procedente a pretensão autoral por adentrar em fundamentos não alegados pela parte autora, quem, inclusive, não integra a ação de cobrança de nº 0003431-60.2008.8.08.0035.

6.
O julgador não se encontra adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos pelo autor – decorrência da ideia cristalizada no brocardo
iura novit curia
–, no entanto, não é adequado fundar a procedência do pedido em provas e fundamentos não debatidos no decorrer da tramitação processual.

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018321-38.2007.8.08.0035

APELA
NTE
:
FREETRADE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELAD
O
:
SÓCRATES STAMATO NETO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FREETRADE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a r. sentença de fls. 214/218-verso, integrada pela decisão de fls. 236/237, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha

que, na
ação monitória
ajuizada por
SÓCRATES STAMATO NETO
em face da recorrente,

rejeitou os embargos à ação monitória e julgou da seguinte forma:

“Pelo exposto, sem mais delongas, REJEITO os embargos apresentados às fls. 61/66, julgando-os improcedentes e, assim, constituo de pleno direito, em título executivo judicial.

Em conformidade com o artigo 433 do CPC, declaro verdadeira a assinatura do documento juntado às fls. 66.

Face à sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre a condenação, consoante artigo 85, § 2º, do CPC/15.”

Nas razões de fls. 239/257, o apelante aduz, preliminarmente, que
(i)
é vedada a prolação de sentença surpresa;
(ii)
a sentença é
extra petita,
na medida em que o juízo
a quo
utilizou-se de fundamento não invocado pelas partes para rejeitar os embargos monitórios; e
(iii)
para reconhecer a nulidade do instrumento de assunção de dívida, cessão de crédito e outras avenças é hipótese de litisconsórcio necessário.

No mérito, sustenta que
(iv)
houve
erro in judicando
e deve ser reconhecida a extinção da dívida, visto que o termo de quitação não se refere ao negócio declarado nulo; e
(v)
o ilícito foi praticado pela SANDRIN em prejuízo ao autor.

Contrarrazões às fls. 267/290, mediante as quais o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por
SÓCRATES STAMATO NETO
,
ora apelado, em face de
FREETRADE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, ora apelante, na qual aduz, em síntese, que por força do Instrumento Público de Cessão de Crédito, celebrado em 17/05/2006, tornou-se credor da requerida da importância originária de R$ 228.233,77 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), o qual encontra-se lastreado em Contrato de Mútuo, de 05/08/2004, firmado entre a sociedade empresária e SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA.

Segue narrando que, devidamente notificada, a empresa requerida afirmou que havia solvido parcialmente a obrigação do referido contrato, sem, contudo, apresentar documento que comprovasse a sobredita quitação.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, ajuizou a presente demanda almejando receber o numerário antes apontado.

Devidamente citada, a requerida apresentou embargos à ação monitória (fls. 61/64) alegando, em síntese, que a dívida ora cobrada foi integralmente quitada junto ao credor originário (SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA) antes da cessão de crédito notificada pelo autor, o que implica na extinção da obrigação e na consequente desoneração do devedor.

Após o trâmite processual, com a realização de perícia grafotécnica, sobreveio a r. sentença vergastada, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.
Como se sabe, nosso sistema processual é informado pelo princípio da
adstrição
, que determina que o juiz, ao julgar a causa que lhe é submetida, atenha-se às pretensões que as partes efetivamente tenham trazido ao processo, não podendo conhecer de questões não suscitadas. É o que determina, dentre outros, o art. 141, do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Desse preceito, deduz-se, normalmente, que o órgão julgador não pode emitir provimento que extrapole os limites do que foi pedido pelo autor. Por tal razão, também é chamado de princípio da
congruência
ou
correlação
.

Ocorre que, conforme extrai-se da doutrina, o princípio também estabelece vinculação do juiz para com as
causas de pedir
que o demandante coloca como sustentáculo de sua pretensão. Ou seja, não pode ele considerar, para dar provimento ao que o autor pede, fundamento diverso daquele exposto na peça exordial, sob pena de proferir julgamento
extra petita
.

É o que ensina Teresa Alvim Wambier, com fulcro inclusive na garantia constitucional do contraditório:

“O princípio da congruência, ou da correspondência, entre
ação e sentença
funda-se, também, em outro princípio, consistente na regra segundo a qual a intervenção do Estado, para realizar os interesses individuais tutelados pelo direito material, depende da vontade do particular, que é titular do interesse; e, evidentemente, só cabe à parte provocar ou não o exercício da função jurisdicional para realizar um interesse seu, tutelado;
cabe a ela, também, invocar, ou não invocar, um fato jurídico de que crê decorrente seu direito, preparando os elementos aptos a convencer o juiz. É a regra
iudex iudicare debet secundum alligata probata
.

(...)

É tradicional a ligação que a doutrina faz entre princípio da congruência -
petitum/decisum
- e
princípio dispositivo
. Pode-se acrescentar a este fundamento a
garantia da ampla defesa
e a do
contraditório
, ambas tão intimamente ligadas que quase se confundem. Trata-se de garantias hoje previstas pela própria Constituição Federal.

O réu há de ter, para que possa defender-se, certa dose de previsibilidade. Por isso é que o pedido há de ser certo
e
determinado, apesar de o texto de lei aludir à conjunção
ou
.
É por isso também que o juiz não pode pinçar, como
ratio decidendi
,
causa petendi
diferente daquela eleita pelo autor na formulação da peça inicial
.”
(“Nulidades do Processo e da Sentença”, 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, pag. 298)

Também é nesse exato sentido que caminha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem (acerca da possibilidade de redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de Recurso Especial, segundo o enunciado das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de distribuição dos ônus de sucumbência, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula nº 7 do STJ. 4.
Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. Incidência da Súmula nº 83 do STJ
. 5. O Colegiado de origem adotou entendimento consonante com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, nos casos de ilícito contratual, a correção monetária flui a partir do descumprimento da obrigação fixada e os juros de mora fluem a partir da citação. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula nº 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.334.933; Proc. 2023/0099708-3; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/10/2023)
(grifei)

______________________

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR REMOTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O magistrado, desde que observados os fatos da causa (causa de pedir remota) e os pedidos deduzidos, pode julgar a demanda com respaldo em fundamentos jurídicos diferentes daqueles apresentados pelas partes, o que em nada afronta o princípio da congruência. Precedentes. 3. Situação em que a conclusão do magistrado sentenciante teve apoio em causa de pedir remota não apresentada na inicial, motivo pelo qual o Tribunal de origem reconheceu o caráter extra petita da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 2.049.034; Proc. 2022/0001984-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de
Faria; DJE 16/06/2023)

(grifei)

Analisando a peça vestibular do presente feito (fls. 03/07), o que se verifica é que o autor fundamentou seu pedido de reconhecimento de que é credor, e, consequentemente, de existência do crédito, em desfavor da requerida, argumentando que (i) celebrou instrumento público de cessão de crédito, no dia 17/05/2006, com SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA; e (ii) a requerida não lhe exibiu a prova da suposta quitação parcial do mútuo.

Ao apresentar os embargos monitórios (fls. 61/64), a requerida, ora apelante, afirmou, categoricamente, que
“a dívida cobrada nesta senda já foi integralmente quitada junto ao credor primitivo, conforme faz prova o Termo de Restituição de Capital e Quitação em anexo, firmado em 25 de fevereiro de 2005 e devidamente assinado pelo representante legal da credora originária”
, colacionando, à fl. 66, o documento mencionado.

Em impugnação, o recorrido alegou que
“o referido documento é falso e não tem qualquer validade jurídica para provar o pagamento reclamado neste feito”,
bem como que
“o Sr. Gerente da empresa cedente, à época, mais precisamente na pessoa do Sr. José Paulo Dutra, confirma que o crédito reclamado neste feito, não foi solvido pela empresa”
requerida, e que
“não há nenhum outro representante legal constituído pela empresa cedente que pudesse firmar qualquer documento de quitação ou pudesse representar a empresa ativa ou passivamente em seus negócios comerciais ou na administração”
(fl.74).

Diante de tal cenário, após a apresentação do Termo de Restituição de Capital e Quitação de fl. 66 pela sociedade empresária recorrente, assinado pelo Sr. Jorge Sandrin Rodrigues, o recorrido instaurou incidente de falsidade (processo de nº 0000724-22.2008.8.08.0035), no bojo do qual fora realizado exame grafotécnico, enquanto a presente demanda permaneceu no aguardo da sua conclusão.

Após certo lapso temporal, o Magistrado primevo proferiu despacho informando que realizaria o julgamento do incidente de falsidade em conjunto com a presente ação monitória. Na r. sentença, no que se refere ao incidente de falsidade, o Magistrado primevo registrou que:

“Da análise do conjunto probatório carreado aos autos de nº 0000724-22.2008.8.08.0035 (035.08.000724-4), qual seja o incidente de falsidade, verifica-se que, consoante o laudo do perito juntado às fls. 134/160, fora concluído que a assinatura do representante da empresa SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA, Sr. JORGE SANDRIN RODRIGUES, partiu do seu próprio punho subscritor, validando o ato e retirando qualquer suposto vício do documento original de fls. 66 dos autos principais quanto à falsidade de assinatura.

Isto porque, mesmo tendo a parte (Sr. JORGE SANDRIN RODRIGUES) se esquivado da colheita da assinatura para perícia, vislumbro que o procedimento utilizado pelo perito, qual seja a obtenção de fotografia do cartão de autógrafo junto ao Cartório do 22º Ofício de Notas do Rio de Janeiro-RJ, possibilita a análise da grafia e, por conseguinte, constitui metodologia suficiente e eficaz para realização da autenticidade gráfica da assinatura do subscritor.

Ademais, consta do laudo pericial que a assinatura supra se encontra devidamente reconhecida por Cartório de Notas, o que demonstra que a assinatura é semelhante ao padrão utilizado pelo subscritor do termo contestado.

(...)

Assim, restou comprovado que a assinatura lançada no termos de fls. 66 partiu de punho do representante legal da empresa credora originária, e por via de consequência, conclui-se que o laudo pericial apresentado é idôneo e que não aponta, após confrontação com os padrões gráficos da parte, adulterações ou falsificação, razão pelo qual julgo improcedente o incidente de falsidade e homologo o laudo pericial de fls. 134/160.” (sic)

Ocorre que, a despeito da confirmação da validade da assinatura firmada pelo Sr. Jorge Sandrin Rodrigues, o juízo
a quo
adotou como prova documento colacionado nos autos da ação de cobrança de nº 0003431-60.2008.8.08.0035, a qual, por sua vez, apenas possui como partes a SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA e a recorrente.

Transcrevo trecho da r. sentença sobre o ponto:

“(...) Ocorre que,
compulsando os autos da ação de cobrança em apenso, tombada sob o nº 0003431-60.2008.8.08.0035 (035.08.003431-3), nota-se que o instrumento particular de assunção de dívida, cessões de crédito e outras avenças, fora assinado pelo Sr. JOSÉ PAULO DUTRA em 13 de outubro de 2004, sendo que a procuração que legitima este como representante da empresa SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA fora constituída em 25 de fevereiro de 2005.

Com efeito, imprescindível salientar que o instrumento particular de assunção de dívida, cessões de crédito e outras avenças, que constitui a novação alegada pelo réu/embargante, a qual justificaria a quitação da dívida, fora assinado por pessoa que não representante da credora originária, inclusive com reconhecimento de firma das assinaturas apenas em junho de 2005 (fls. 122 dos autos de nº 0003431-60.2008.8.08.0035).

(...)

In casu
, o Sr. José Paulo Dutra não era representante da empresa SANDRIN GERENCIAMENTO TOTAL LTDA e por isso não detinha poderes à época da novação para realizar o ato, o que demonstra sua nulidade e, consequentemente, não gera a quitação da dívida ora cobrada
”. (sic; grifei)

Em outras palavras, verifica-se que o Magistrado sentenciante utilizou-se de documento disponível em autos diversos dos presentes, para concluir pela nulidade do instrumento de cessão de crédito, o qual foi firmado por outra pessoa, e não por aquele que assinou o termo de quitação, e sob o qual recaiu a perícia grafotécnica.

Somado a isso, o caderno processual demonstra que sequer houve a intimação das partes para se manifestarem acerca de tal tese, isto é, sobre a eventual nulidade do termo de novação em razão da ilegitimidade do representante legal que firmou o documento.

Diante de tais circunstâncias, compreendo que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
após julgar procedente a pretensão autoral adentrando em fundamentos não alegados pela parte autora, quem, inclusive, não integra a referida ação de cobrança de nº 0003431-60.2008.8.08.0035.

Não desconheço que o julgador não se encontra adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos pelo autor – decorrência da ideia cristalizada no brocardo
iura novit curia
–, no entanto, não é adequado fundar a procedência do pedido em provas e fundamentos não debatidos no decorrer da tramitação processual.

Por tudo isso, fica claro que a única
causae petendi
trazida pelo autor para sustentar sua pretensão a é inocorrência da quitação do débito, ainda que parcialmente, por parte do devedor.

E, sendo assim, não é possível levar em conta outros fundamentos quer para o acolhimento quer para a rejeição do pedido, sob pena de ofensa aos princípios da adstrição e do contraditório.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
para, via de consequência, anular a sentença vergastada, devendo ser promovido o regular processamento do feito, no sentido de serem tomadas as medidas cabíveis com o fito de observar os princípios do contraditório e da adstrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)